Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. EVICÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VALOR DO IMÓVEL À ÉPOCA DA PERDA DO DOMÍNIO. LUCROS CESSANTES. PRÉVIO CONHECIMENTO A RESPEITO DA POSSE POR TERCEIROS. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir o valor a ser restituído aos demandantes em decorrência da evicção sofrida, em virtude da perda do domínio de bem imóvel, além da possibilidade de recebimento do valor de lucros cessantes, com a eventual repercussão no valor dos honorários de advogado.
2. “Evicção é a perda que o possuidor de uma coisa, ou a pessoa que tem direito a ela, sofre, no todo, ou em parte, em virtude de sentença obtida por terceiro, que invocara o seu direito a coisa. Se isso ocorre, o que a alienou tem obrigação de indenizar o prejudicado, e tal é o que se chama prestar ou responder pela evicção” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IX. Campinas: Bookseller. 2000, p. 216.).
3. De acordo com o art. 450 do Código Civil o evicto tem legítima pretensão ao ressarcimento pelo preço que pagou pelo bem, além de ser indenizado pelos frutos que tiver que restituir, despesas com contratos e prejuízos que decorram diretamente da evicção. 3.1. De acordo com a regra prevista no parágrafo único do mencionado dispositivo legal o preço a ser restituído ao evicto será o do valor da coisa à época em que se evenceu, ou proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial.
4. “São resultantes, diretamente, da evicção todos os prejuízos que não existiriam se a evicção não tivesse ocorrido. Esses danos podem referir-se assim ao interesse positivo como ao interesse negativo. Por exemplo: os juros que o outorgado pagou para obter o preço com que comprou o bem; a valorização do bem que vendeu para adquirir o bem evicto (não a valorização do bem que deu em troca, porque essa é computada na indenização em lugar da restituição da contraprestação); as benfeitorias necessárias ou úteis, que o evictor não abonou ao outorgado (...); o aumento do valor do bem evicto, previsível ao tempo da conclusão do contrato (e. g., se o outorgado já ia vender o bem a outrem, por maior preço, como se era dono do terreno vizinho e havia comprador para os dois terrenos acima da soma dos valores dos dois)” ( MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo XXXVIII. Campinas: Bookseller. 2000, p. 121).
5. No caso dos autos os próprios autores afirmaram em sua petição inicial que antes de promover a arrematação do imóvel já conheciam a existência de contrato de locação e da necessidade de ajuizamento de ação judicial com a finalidade de obter a respectiva posse. 5.1. O edital de leilão também previu expressamente que correria por conta dos arrematantes as despesas concernentes à obtenção da posse do imóvel.
6. São indevidos, assim, os lucros cessantes derivados de inadimplemento de contrato de locação de bem arrematado em leilão, mormente se os adquirentes tinham prévia ciência de que o imóvel se encontrava ocupado por terceiros.
7. Apelação interposta pela sociedade empresária ré conhecida e parcialmente provida apenas para afastar a condenação ao pagamento do valor dos alegados lucros cessantes.